Tribunal: CARF
Processo: 19515.720097/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720097/2014-11
ACÓRDÃO
2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ANTONIO MARIA SEBASTIANO MATARAZZO - ESPÓLIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012

GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 378/402) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2009 a
2012, no qual se apurou:
01) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
02) Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos.
03) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
Os fatos foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal integrante do Auto de
Infração (e-fls. 369/377) e resumidos nos trechos do relatório de primeira instância abaixo
reproduzidos (e-fls. 557/558):
A Fiscalização emitiu o Termo de Início de Ação Fiscal à fl. 04, por meio do qual o
representante do espólio foi intimado a apresentar documentos relativos à cessão
de direitos do imóvel situado na Av. Paulista, 1230, Bela Vista/SP, e o
correspondente recolhimento do imposto sobre ganho de capital. Em resposta, a
inventariante se manifestou às fls. 06/08 e apresentou os documentos de fls. 13 a
16.
Na sequência, foi efetuada a Intimação Fiscal no 01 à fl. 21, pela qual a interessada
foi instada a apresentar documentos relativos ao processo de inventário no
100.10.022944-0, correspondente ao espólio de Francisco Matarazzo. A resposta
consta das fls. 23/24 e foram apresentados os documentos de fls. 30 a 45.
A Fiscalização, então, emitiu o Termo de Intimação no 02 à fl. 50 para que a
interessada discriminasse e comprovasse, mensalmente, todos os valores
recebidos da empresa CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários LTDA., durante
os anos de 2009 a 2012, referente à cessão de 13,84% dos direitos hereditários do
imóvel situado na Av. Paulista, 1230, Bela Vista/SP. A inventariante do espólio se
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
3
manifestou às fls. 53/54 e 60/61 e apresentou os extratos bancários de fls. 63 a
72. A autoridade fiscal emitiu o Termo de Constatação de fl. 59, pelo qual a
intimada se manifestou às fls. 73/75 e apresentou os documentos de fls. 77 a 202.
No prosseguimento da ação fiscal, a autoridade lançadora emitiu o Termo de
Constatação e Intimação no 03 às fls. 203/204 para que a interessada
apresentasse esclarecimentos acerca dos valores recebidos pelo espólio da
empresa CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários LTDA no período de 2009 a
2012. A intimada se manifestou às fls. 208/209 informando que não dispunha de
informações adicionais às anteriormente prestadas.
Com o intuito de promover circularizações, a Fiscalização emitiu o Ofício de fl. 240
ao 9o Tabelião de Notas de São Paulo/SP, pelo qual foram recebidos os
documentos de fls. 242/265, e promoveu diligências junto à pessoa jurídica CCP
Mogno Empreendimentos Imobiliários LTDA, conforme Termos de Intimação às
fls. 276 e 357, com respostas às fls. 278/280 e 365/368. Foram apresentados pela
referida pessoa jurídica os documentos de fls. 297/355.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 369/377 e lavrou o auto de infração de fls. 378/403, com
a descrição das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica relativo ao período de abril de
2009 a abril de 2012, omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos
relativo ao período de março de 2009 a fevereiro de 2012 e multa por falta de
recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão de fevereiro a dezembro de
2009.
A Impugnação apresentada (e-fls. 409/434) foi julgada Improcedente pela 19a
Turma da DRJ/RJO em decisão assim ementada (e-fls. 556/570):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis e não os
submeteu à tributação na correspondente declaração de ajuste, procede a
infração a apurada pela Fiscalização.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e
direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. REAJUSTE.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
4
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA ISOLADA. PREVISÃO NORMATIVA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de cinqüenta por
cento, exigida isoladamente, sobre o pagamento mensal referido no art. 8o da Lei
no 7.713, de 1998, que deixar de ser efetuado pelo contribuinte, conforme
expressa previsão normativa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve qualquer preterição do direito de defesa do autuado, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
Dada a ciência do acórdão de primeira instância (e-fls. 611/612), foi interposto
Recurso Voluntário (e-fls. 615/640) contendo os seguintes pontos:
1) Incompatibilidade do conceito de renda com a tributação de valores
recebidos a título de correção monetária.
2) Impossibilidade de tributação de valores pagos indevidamente e que são
objeto de devolução pelo Espólio Recorrente à pessoa jurídica pagadora.
3) Equívocos cometidos na tributação, a título de ganho de capital, da cessão
hereditária havida em 06 de março de 2009.
As alegações já haviam sido apresentadas na Impugnação e foram sintetizadas nos
trechos do relatório do acórdão recorrido abaixo reproduzidos (e-fls. 558/560):
- o espólio contribuinte foi autuado por não submeter valores recebidos a título
de correção monetária à tributação do Imposto de Renda, os quais não
configuram acréscimo patrimonial e, portanto, não autorizam a incidência
tributária ora questionada;
- os dispositivos constantes do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/99 (RIR/99), citados no auto de infração ora impugnado, não se aplicam ao
presente caso, pois se referem à hipótese de recebimento de juros ou interesse
produzidos pelo capital empregado, a qual, como se sabe, não se confunde com a
percepção de correção monetária, mera recomposição do capital respectivo;
- o Auto de Infração em questão não encontra fundamento legal ou constitucional
apto a autorizar a incidência de Imposto de Renda sobre parcelas recebidas a
título de correção monetária, não podendo, inclusive, ser validamente aplicado ao
caso o disposto no Art. 19, § 3o da Instrução Normativa n.° 84/01, em razão de o
referido dispositivo não encontrar suporte legal ou constitucional para a
interpretação nela veiculada;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
5
- a prevalecer a exigência do Imposto sobre a Renda incidente sobre valores
recebidos a título de correção monetária, estar-se-á dando guarida à violação do
princípio constitucional da capacidade contributiva, autorizando-se a tributação
onde não há acréscimo patrimonial, como mencionado acima, já que não houve a
percepção de riqueza nova;
- a fonte pagadora CCP Mogno, ao ser intimada pela fiscalização acerca dos
pagamentos dos valores de R$ 308.119,52 e R$ 925,41, depositados nos autos do
espólio contribuinte em 06/03/2012 e 02/04/2012, respectivamente, informou
que haviam sido efetuados por equívoco. Considerando essas informações,
entendeu por bem a autoridade fiscal tributar tais valores a título de rendimentos
omitidos. Ocorre que a aludida devolução de valores encontra-se
comprovadamente na iminência de ser realizada;
- após a lavratura do auto de infração, o espólio contribuinte tomou ciência da
anexa petição, protocolada pela CCP Mogno em 14/01/2014, nos autos do
inventário respectivo, reconhecendo o erro cometido pela mesma e pleiteando a
devolução dos valores indevidamente tributados no auto de infração de que se
trata. Tendo tomado ciência da petição apresentada pela CCP Mogno e visando
atender despacho judicial nela exarado, o Espólio Contribuinte, por meio de sua
inventariante, protocolou, em 17/02/2014, petição, manifestando a sua
concordância com a devolução do pagamento efetuado a maior e por equívoco da
fonte pagadora;
[...]
- tendo alienado, em 2009, a fração de 13,84% (treze inteiros e oitenta e quatro
centésimos por cento) dos seus direitos hereditários, relativos à dação em
pagamento de futuras unidades autônomas por R$ 9.247.500,00 (nove milhões,
duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), conclui-se que a operação em
questão ocorreu com perda de capital e não com ganho, conforme demonstrativo
abaixo:
Valor total da dação em pagamento= R$ 80.000.000,00
Direito hereditário do Espólio Contribuinte (20%)= R$ 16.000.000,00
Valor da fração ideal alienada em 2009 (13,84%)= R$ 11.072.000,00
Valor da alienação ocorrida em 2009 (13,84%)= R$ 9.247.500,00
Perda Patrimonial=(R$ 1.824,500,00)
- a transcrição do raciocínio efetuado pela autoridade fiscal demonstra a
incorreção havida na apuração do custo de aquisição da fração ideal de 13,84%
dos direitos hereditários referentes ao imóvel situado na Av. Paulista, 1.230, São
Paulo/SP. A utilização do custo de aquisição no montante de R$ 9.000.000,00 é
incorreta, pois toma em consideração o valor que foi indicado apenas com
finalidade de registro na escritura lavrada em 06/03/2009, não representando a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
6
realidade negocial efetivamente havida, a qual, como já demonstrado, revelou
perda patrimonial por parte do espólio contribuinte;
- não havendo o ganho de capital apurado pela fiscalização, de R$ 247.500,00,
mas sim uma perda patrimonial (R$ 1.824,500,00), deve ser afastada a tributação.
Ademais, ainda que se entenda pela ocorrência do ganho de capital na forma
apresentada, é imprescindível que lhe sejam aplicados os percentuais de redução
previstos na Lei n.° 7.713 de 1988 e na Lei n.° 11.196 de 2005;
- a transação tributada pelo auto de infração consiste numa cessão de direitos
hereditários havidos, pelo espólio contribuinte, por falecimento do Conde
Francisco Matarazzo Júnior, ocorrido em 21 de março de 1977, conforme certidão
de óbito em anexo. Sendo assim, tendo em conta o disposto no art. 21 da
Instrução Normativa n.° 84/01, deve ser tomado em conta, como data de
aquisição, a data de 21 de março de 1977, com a aplicação dos fatores de redução
correspondentes [...];
- em se entendendo que a operação de que se trata é passível de tributação a
título de ganho de capital, conclui-se que a sua base de cálculo deverá ser
sensivelmente reduzida, considerando-se que se tratou de direitos hereditários já
há muitas décadas incorporados ao patrimônio do Espólio Contribuinte,
merecendo a aplicação dos fatores de redução ora indicados;
Relativamente aos valores que afirma terem sido objeto de devolução, indica a
juntada de documentação complementar extraída dos autos do processo de inventário com o
intuito de comprovar a existência dos levantamentos de R$ 178.939,49 e de R$ 150.000,00 em
favor da empresa CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários Ltda., evidenciando que os valores
indicados na defesa administrativa não foram incorporados ao patrimônio do espólio.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Ganho de Capital
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 369/377) que o contribuinte
era titular de 20% dos direitos hereditários derivados do Espolio do Conde Francisco Matarazzo
Júnior e incidentes sobre o imóvel situado na Av. Paulista no 1.230 - São Paulo, tendo cedido e
transferido 13,84% desse total para empresa CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários pelo valor
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
7
de R$ 9.247.500,00, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, ensejando a
apuração do Ganho de Capital em litígio.
Considerando que o Recurso Voluntário possui o exato teor da Impugnação
apresentada, limitando-se a reproduzir as alegações sobre o tema, e tendo em vista que o
julgamento de primeira instância já enfrentou todas as questões levantadas de forma clara e bem
fundamentada, reproduzo e adoto as razões de decidir do acórdão recorrido com as quais
concordo (e-fls. 563/565), conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
A outra infração reporta-se à apuração de ganho de capital referente à cessão de
13,84% dos direitos hereditários do imóvel de propriedade do espólio de
Francisco Matarazzo, situado na Av. Paulista, 1230, Bela Vista/SP, à empresa CCP
Mogno Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Com relação ao tema, cabe transcrever o disposto na legislação pertinente ao
tema em questão:
Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
...................................................................................................................................
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
...................................................................................................................................
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. (...)”.
Lei no 8.981, de 1995:
“Art. 21 – O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto
de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1o - O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
8
§ 2o - Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.”
Da análise dos textos transcritos, depreende-se que a operação descrita pela
autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal às fls. 369/377, lastreadas
pela documentação contida nos autos, configura uma das hipóteses de alienação,
legalmente previstas. Portanto, encontra-se sujeita à apuração de ganho de
capital, uma vez identificada a diferença positiva entre o valor de transmissão do
bem e o respectivo custo de aquisição.
A impugnante alegou a utilização, pela Fiscalização, do custo de aquisição no
montante de R$ 9.000.000,00 estaria incorreta, pois tomou em consideração o
valor que foi indicado apenas com finalidade de registro na escritura lavrada em
06/03/2009, não representando a realidade negocial efetivamente havida.
Afirmou que o custo correto seria de R$ 11.072.000,00 e, como a alienação se deu
por R$ 9.247.500,00, não teria ocorrido ganho, mas sim perda de capital. Todavia
tal alegação não se sustenta.
De acordo com as escrituras constantes das fls. 244 a 265 e mais a escritura de
cessão de direitos hereditários constante das fls. 13 a 16, verifica-se que o Sr.
Francisco Antonio Maria Sebastiano Matarazzo tornou-se titular de 20% dos
direitos hereditários derivados do espólio do Conde Francisco Matarazzo Junior e
incidentes sobre o imóvel situado na Avenida Paulista, 1230/SP. Em dezembro de
2006, o espólio do Conde Francisco Matarazzo Junior vendeu o imóvel à Cyrela
Évora Empreendimentos Imobiliária LTDA. Em 16/03/2007, o Sr. Francisco
Antonio Maria Sebastiano Matarazzo cedeu e transferiu à empresa Camargo
Correa Cyrela Paulista Empreendimento Imobiliário a quantia equivalente a 6,16%
de seus direitos sobre o imóvel, reduzindo-se, assim, sua titularidade para 13,84%
dos mesmos direitos, a qual foi atribuído o valor de R$ 9.000.000,00. Em
16/03/2009, o Sr. Francisco Antonio Maria Sebastiano Matarazzo cedeu esse
restante de direitos hereditários à empresa CCP Mogno Empreendimentos
Imobiliários pelo valor de R$ 9.247.500,00.
Portanto, não resta a menor dúvida de que houve ganho de capital na operação
de cessão de direitos realizada em março de 2009, nos exatos termos apurados
pela Fiscalização, apuração esta lastreada integralmente por escrituras públicas
lavradas no 9o Tabelião de Notas em São Paulo/SP.
Saliente-se, por oportuno, que a escritura pública consiste no documento público
extrajudicial com o atributo de possuir fé pública, e, por conseguinte, deter a
qualidade jurídica de fazer prova plena. Portanto, a alegação da impugnante de
que o valor indicado na escritura estaria incorreto servindo apenas para finalidade
de registro não pode prosperar.
Há se destacar, inclusive, que a Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil) determina
que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
9
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre
imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Assim, tendo em vista o art. 5o, da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, que
considera custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais e a
informação constante de escritura pública lavrada perante Tabelião de Notas de
que o custo de aquisição do bem, objeto do presente lançamento, foi de R$
9.000.000,00, não há qualquer reparo a ser efetuado no lançamento. Caso
houvesse algum erro nos valores constantes das escrituras públicas, caberia à
interessada retificá-las, e não simplesmente alegar tal fato em seu favor.
Além disso, a impugnante também alegou que deveriam ser aplicados os
percentuais de redução previstos nas Leis n.° 7.713 de 1988 e 11.196 de 2005,
considerando a data de 21 de março de 1977 como aquisição do bem, conforme
disposto na Instrução Normativa SRF n.° 84, de 2001. Todavia, não procede a
alegação da impugnante.
O art. 21, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, citado pela
interessada, diz respeito à data de aquisição como a da abertura da sucessão na
transferência causa mortis, o que não reflete o momento em que foi apurado o
presente ganho de capital.
De acordo com a escritura de compra e venda constante das fls. 244/251, em
dezembro de 2006 o espólio do Conde Francisco Matarazzo Junior vendeu imóvel
à Cyrela Évora Empreendimentos Imobiliários, do qual coube ao contribuinte
Francisco Antonio Maria Sebastiano Matarazzo o percentual de 20% sobre os
direitos do imóvel. Neste momento, caso houvesse sido apurado ganho de capital
para o herdeiro, a data de aquisição seria a da abertura da sucessão por se tratar
de transferência causa mortis , conforme prevê a norma.
Ocorre que num momento posterior, em março de 2007, o Sr. Francisco Antonio
Maria Sebastiano Matarazzo efetuou cessão de direitos equivalentes a 6,16% do
referido imóvel à Cyrela Paulista 1230 Empreendimento Imobiliário, no montante
de R$ 8.000.000,00, ficando com a proporção de 13,84% do imóvel, equivalente a
R$ 9.000.000,00 (fls. 258/261). Num terceiro momento, em março de 2009, o Sr.
Francisco Antonio Maria Sebastiano Matarazzo efetuou a cessão de direitos
remanescente de 13,84% para a empresa CCP Mogno Empreendimentos
Imobiliários Ltda pelo valor de R$ 9.247.500,00, operação esta que gerou o ganho
de capital ora lançado. Portanto, a data de aquisição do direito referente a esta
terceira operação foi a data do contrato de compra e venda do imóvel celebrada
pelo espólio no ano de 2006, e não a da abertura da sucessão como pretende a
impugnante.

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
10
No que tange à omissão de rendimentos apurada, o recorrente contesta,
inicialmente, a tributação dos valores recebidos a título de correção monetária na cessão dos
direitos hereditários em comento.
Também nesse ponto o Recurso Voluntário é cópia exata da Impugnação
apresentada, cabendo reproduzir os excertos da decisão recorrida cujas razões acompanho (e-fls.
566/567):
A respeito do tema, o art. 19 da IN SRF no 84, de 2001, que trata de valor de
alienação, dispõe:
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
.................................................................................................................................
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Em complemento, o “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2010, ano
calendário 2009, contido no sítio deste Órgão, que representa uma orientação
interpretativa da Receita Federal do Brasil acerca da legislação tributária vigente,
assim tratou da questão:
VENDA PARCELADA DE IMÓVEL — CLÁUSULAS DE CORREÇÃO
599 — Qual é o tratamento tributário das cláusulas de correção para venda
parcelada de imóvel, previstas em contrato de compra e venda?
Independentemente da designação dada (juros, correção monetária, reajuste de
parcelas etc.), qualquer acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em
parcelas do pagamento deve ser tributado em separado do ganho de capital, na
fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso,
e na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de seu
recebimento.
Exemplo:
Se no contrato estiver estabelecido que o valor da venda é de R$ 100.000,00, em
dez parcelas de R$ 10.000,00 corrigidas pela variação do IGPM; R$ 100.000,00 são
considerados como valor de alienação, R$ 10.000,00 é o valor de cada parcela para
fins de diferimento do ganho de capital. A parte correspondente à atualização da
parcela pelo IGPM fica sujeita ao carnê-leão, quando recebida de pessoas físicas, e
à tributação na fonte, quando recebida de pessoas jurídicas, bem como ao ajuste
anual.
(Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, art. 19, § 3o)
Portanto, resta evidente que os valores pagos a maior pelo comprador a título de
reajuste, na hipótese de pagamento parcelado, que é exatamente o caso deste
processo, não compõe o valor da alienação e devem ser tributados na declaração
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
11
de ajuste anual, exatamente como procedeu a Fiscalização. Observe-se que os
textos normativos são taxativos ao afirmarem que qualquer que seja a designação
dada a este reajuste, como por exemplo juros, reajuste de parcelas ou correção
monetária, o tratamento tributário deve ser o mesmo. Dessa forma, não se
sustenta o argumento da impugnante de que tal valor não se sujeitaria à
tributação.
No que se refere à alegação de que o art. 19, §3o da Instrução Normativa SRF n.o
84, de 2001 não encontra “suporte legal ou constitucional”, há de se esclarecer
que não cabe à autoridade administrativa negar aplicação à norma, pois, uma vez
validamente editada, publicada e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos
todos os requisitos necessários à sua eficácia.
Como a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
conforme dispõe o art. 142 do CTN, é dever da autoridade lançadora observar
criteriosamente as determinações normativas ao proceder ao lançamento, ou
seja, exercer o controle da legalidade do ato administrativo.
Importante acrescentar que, para fins de incidência do imposto sobre a renda, o
valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza do principal, nos termos
do art. 72 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos.
Quanto à alegação de que a tributação viola o princípio constitucional da
capacidade contributiva, deve-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente contesta ainda a tributação de valores que teriam sido objeto de
devolução à pessoa jurídica pagadora.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 568/569):
A impugnante ainda alegou que os valores de R$ 308.119,52 e R$ 925,41,
depositados nos autos do espólio contribuinte em 06/03/2012 e 02/04/2012,
respectivamente, pela empresa CCP Mogno haviam sido efetuados por equívoco e
que a devolução estaria na iminência de ser realizada.
Em procedimento de diligência efetuado pela autoridade lançadora no curso do
procedimento fiscal, a pessoa jurídica CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários
informou às fls. 365/368 que tais valores haviam sido depositados em favor do
espólio por equívoco, pois seriam devidas 35 prestações e foram pagas 36, mais a
correção da trigésima sexta. No entanto, a autoridade fiscal esclareceu, no Termo
de Verificação à fl. 376, que apesar de tal alegação, a empresa não havia juntado
qualquer comprovante de que recebera devolução dos aludidos valores.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
12
A impugnante alegou que o espólio contribuinte havia se manifestado nos autos
do processo de inventário pela concordância com a devolução dos pagamentos
efetuados por equívoco por parte da pessoa jurídica CCP Mogno. Todavia, mais
uma vez, não juntou a este processo qualquer elemento de prova hábil a justificar
a efetiva movimentação financeira acerca da alegada devolução dos valores de R$
308.119,52 e R$ 925,41 à empresa CCP Mogno, tendo se limitado a afirmar que os
valores encontravam-se na iminência de devolução.
Nesse aspecto, cabe destacar que as alegações desprovidas de meios de prova
que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
já citado neste Voto, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o
meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
[...]
Apesar de a impugnante não haver juntado elemento de prova acerca da alegação
oferecida, esta instância de julgamento pesquisou a movimentação processual no
sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, acerca do processo de inventário no
0022944-41.2010.8.26.0100. Todavia, não foi localizada qualquer decisão ou
despacho compatível com a suposta devolução dos valores de R$ 308.119,52 e R$
925,41 à pessoa jurídica CCP Mogno. A única decisão que faz referência a
levantamento por parte da referida empresa é a proferida em novembro de 2015
nos seguintes termos: “Defiro o levantamento em favor da empresa “CCP Mogno”
da importância de R$ 178.939,49 (válida para set/15), devendo a referida
empresa se manifestar quanto aos cálculos anexados pela inventariante dativa.”.
Todavia, o valor indicado não guarda qualquer relação com os alegados pela
impugnante, não sendo possível estabelecer vínculo desta decisão com a sua
alegação. Caberia à interessada carrear aos autos documentos que
comprovassem efetivamente a devolução dos valores de R$ 308.119,52 e R$
925,41 à pessoa jurídica, o que não ocorreu.
Quanto à alegação de que os valores depositados em juízo não chegaram a ser
incorporados pelo patrimônio do espólio contribuinte, esta também não se
sustenta, tendo em vista que não restou comprovada a alegada devolução. Frise-
se que na presente situação restou comprovada tanto a aquisição de
disponibilidade econômica como jurídica de renda, estando, portanto,
caracterizado o fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. art. 43 do
Código Tributário Nacional.
Em seu Recurso Voluntário o sujeito passivo reitera os argumentos de sua
Impugnação e sustenta que, conforme cópias de peças extraídas do processo de inventário,
protocoladas depois da apresentação da defesa administrativa, houve levantamento
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720097/2014-11
13
complementar de R$ 150.000,00 em favor da empresa CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários
Ltda além do levantamento de R$ 178.939,49 identificado na decisão recorrida. Aduz que resta
evidente que tais levantamentos se referem aos valores que alega não terem sido incorporados ao
patrimônio do espólio.
Entendo, contudo, que, do exame dos elementos juntados ao Recurso Voluntário
(e-fls. 641/670), não se pode estabelecer o vínculo entre os valores de R$ 308.119,52 e R$ 925,41
considerados rendimentos omitidos no presente lançamento (e-fls. 381) e os levantamentos
efetuados pela CCP Mogno Empreendimentos Imobiliários Ltda no processo de inventário,
permanecendo sem comprovação a efetiva devolução desses pagamentos. Não merece reforma,
portanto, o acórdão recorrido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 686
DF CARF MF
Original